Tribunal: STF
Processo: AI 146962
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-21
Data de publicação: 1995-11-21

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Recurso  Extraordinário.  Prova  de  sua  tempestividade no

Agravo de Instrumento.
          Alegação de ofensa indireta à Constituição Federal.
1.       É pacífica a jurisprudência  de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, no instrumento de Agravo, oposto

ao  não processamento do Recurso Extraordinário, deve constar a cópia

da  certidão de publicação  do acórdão extraordinariamente recorrido,

sem  o que  se torna  impossível a  verificação da  tempestividade do

apelo  extremo, pressuposto  de  sua admissibilidade,  verificável de

ofício.
2.      É igualmente pacífico  o entendimento da Corte, no sentido
de  não admitir, em R.E.,  alegação de ofensa indireta à C.F., por má

interpretação de normas infraconstitucionais.
          Agravo improvido.